Tribunal: STF
Processo: HC 181597
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude de Marechal Deodoro/AL, no processo nº 0701390-39.2016.8.02.0044, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 30 de maio de 2017, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal. Assentou a materialidade e os indícios de autoria, reportando-se ao contexto delitivo, a envolver o ataque à vítima, com disparo de arma de fogo na nuca, bem assim aos depoimentos prestados no âmbito de inquérito policial. Frisou haver o paciente se evadido do local após o cometimento do delito. Concluiu imprescindível a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo como insuficiente a imposição de cautelares alternativas. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o recurso em habeas corpus nº 109.390/SP. A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental.
    A Defensoria Pública do Estado de Alagoas sustenta configurado o excesso de prazo da custódia, a perdurar por 2 anos e 6 meses, sem que encerrada a instrução. Assevera violado o artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, com expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal estadual, em 3 de março de 2020, revelou proferida pelo Juízo, no dia 14 de novembro de 2018, decisão por meio da qual mantidos os motivos ensejadores da prisão preventiva. Em 15 de agosto de 2019, reiterou a necessidade da custódia. O processo encontra-se na fase de instrução, tendo sido designado o dia 2 de abril próximo para realização de audiência de instrução e julgamento.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor, expressamente, sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Dessa forma, apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 30 de maio de 2017, havendo o Juízo, em 14 de novembro de 2018 e 15 de agosto de 2019, proferido decisões mediante as quais mantidos os motivos ensejadores da custódia. Uma vez não constatada a existência de ato posterior reiterando a necessidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0701390-39.2016.8.02.0044, da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude de Marechal Deodoro/AL, ressalvando-se a observância, pelo Juízo, do previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator